Tribunal: TJES
Processo: 5005805-97.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Seguro; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Análise de Crédito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-97.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005805-97.2023.8.08.0047

APELANTE: CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional.

4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional.

6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005805-97.2023.8.08.0047

APELANTE: CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
contra a sentença (id. 14383793) que determinou o cancelamento da distribuição do presente feito em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Irresignado, o Apelante aduz, em suas razões recursais (id. 14383795), a impossibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais, ante o cancelamento da distribuição por si requerido, em razão do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do artigo 290, do CPC/15, a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição.

Nos termos da jurisprudência, tal providência caracteriza decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional, não havendo de se falar no pagamento de custas referentes a processo.

Tal ocorre pois, em não havendo o processamento da ação, não é razoável se falar em condenação ao pagamento de custas processuais. Do contrário, configurar-se-ia em inevitável paradoxo, uma vez que, se as custas fossem pagas, a consequência seria a distribuição da ação e não a sua extinção.

Corroborando tal entendimento, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Divergência no Recurso Especial 856.000/GO, julgados pela Corte Especial em abril de 2010, referem-se à necessidade de intimação da parte ( CPC, art. 267, § 1º) para que efetue o pagamento das custas iniciais ( CPC, art. 257), antes do cancelamento da distribuição e extinção do feito com base no art. 267, III, do Estatuto Processual Civil, sempre que o magistrado houver, anteriormente, despachado a petição inicial, pois dali inicia-se seu ofício jurisdicional.

2. Este precedente da Corte Especial não exclui o firmado por este mesmo órgão julgador nos EREsp 264.895/PR, em dezembro de 2001, segundo o qual é dispensável a intimação pessoal da parte que não efetua o preparo previsto no art. 257 do CPC, quando o magistrado ainda não despachou nos autos, dando ensejo, daí, ao cancelamento da distribuição do feito. Nessa hipótese, a decisão que cancela a distribuição é de natureza administrativa.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/11/2013).

Não destoa de tal entendimento a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas. 3)
Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa
. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.

(TJES - Apelação Cível nº 5027318-64.2021.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.04.2023)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, afastando a condenação do ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.